Tribunal: TJSP
Processo: 1016136-70.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – R. sentença que, a despeito de julgar extinta a ação com resolução do mérito, no que toca ao pedido de restituição da taxa de corretagem e SATI, diante da prescrição trienal, julgou procedente em parte o pedido, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – R. sentença que, a despeito de julgar extinta a ação com resolução do mérito, no que toca ao pedido de restituição da taxa de corretagem e SATI, diante da prescrição trienal, julgou procedente em parte o pedido, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de 0.5% ao mês do valor de mercado do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 – Insurgência das empresas requeridas – Atraso incontroverso na entrega do imóvel - Lucros cessantes - Admissibilidade - Fixação em valor mensal equivalente a 0,5% do valor de mercado do imóvel - Desnecessário comprovar a finalidade do imóvel pela adquirente - Alegação de decisão "ultra petita" no que toca à alteração do índice de correção monetária previsto contratualmente - Pretensão da recorrida expressa quanto à atualização monetária - Alteração do índice dentro dos limites do requerimento - Ademais disso, sendo incontroverso atraso na entrega do empreendimento era mesmo o caso de substituição do índice da correção (INCC pelo INPC), após a data prevista para a entrega do imóvel - Danos morais - Inocorrência - Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável - Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais - Sucumbência recíproca - Recurso das requeridas parcialmente provido.